Tribunal: STM
Processo: 7000610-84.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
NULIDADE DO ATO DE PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. IMPROCEDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. IMPROCEDÊNCIA.
INCOSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM. IMPROCEDÊNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em se tratando de crime de Deserção, a permanência do Acusado nas fileiras militares não é
requisito necessário ao prosseguimento da marcha processual (condição de prosseguibilidade),
bastando que o réu ostente a condição de militar no momento do recebimento da denúncia
(condição de procedibilidade).
2. Não merece guarida a alegação de nulidade do ato administrativo que autorizou a dilação
excepcional do tempo de serviço militar inicial da turma a que pertencia o Acusado. In casu, a
Administração castrense apenas valeu-se do poder de império a ela sufragado pela norma de
regência (art. 6º, § 1º, da Lei nº 4.375/64 e art. 21, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 57.654/66), em razão
do enfrentamento à pandemia da Covid-19.
3. Improcedência da tese de inconstitucionalidade do crime de Deserção em tempo de paz. Crime
que se revela como instrumento de regularidade do funcionamento das Forças Armadas, cuja
tipificação visa à tutela do serviço militar e dever militar (Título III, Capítulo II, do CPM). A
obrigatoriedade do serviço militar está ancorada em determinação constitucional, que nada
especifica quanto à sua prestação, em tempos de paz ou em tempos de guerra.
4. Também não prospera a alegação de inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da Súmula de
Jurisprudência do STM, tampouco a tentativa defensiva de acobertar a conduta do Acusado, sob
o manto do estado de necessidade exculpante, à míngua de provas nesse sentido.
5. Não há que se falar em desconhecimento do caráter ilícito do fato, quando o Acusado
confessou, em juízo, ter se afastado da caserna, por não estar de acordo com a prorrogação do
tempo de prestação do serviço militar inicial, tendo informado, por escrito, ao seu superior, sobre
seu desinteresse em prosseguir engajado, o que não elide a responsabilidade pelo crime de
Deserção. Autoria e materialidade delitivas sobejamente comprovadas nos autos.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
17/05/2023, 19:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123346303322&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000610-84.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE, PELA
ALEGADA PERDA DO "STATUS" DE MILITAR DO ORA APELANTE, EM
VIRTUDE DE SEU LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DA MARINHA DO
BRASIL. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM A PRELIMINAR.
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO INCÓLUME A
SENTENÇA PROFERIDA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
A MARINHA DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EM DESFAVOR DO EX-SD VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENÇA DO SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

17/05/2023, 19:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123346303322&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000610-84.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
DESERÇÃO.
ART.
187
DO
CPM.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE
DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. NULIDADE DO ATO DE
PRORROGAÇÃO
DO TEMPO
DE
SERVIÇO
MILITAR.
IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME
DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. IMPROCEDÊNCIA.
INCOSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM.
IMPROCEDÊNCIA.

ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em se tratando de crime de Deserção, a permanência do Acusado
nas fileiras militares não é requisito necessário ao prosseguimento da
marcha processual (condição de prosseguibilidade), bastando que o réu
ostente a condição de militar no momento do recebimento da denúncia
(condição de procedibilidade).
2. Não merece guarida a alegação de nulidade do ato administrativo
que autorizou a dilação excepcional do tempo de serviço militar inicial
da turma a que pertencia o Acusado. In casu, a Administração
castrense apenas valeu-se do poder de império a ela sufragado
pela norma de regência (art. 6º, §1, da Lei nº 4.375/64 e art. 21, §§1º e
2º, do Decreto nº 57.654/66), em razão do enfrentamento à pandemia
da Covid-19.
3. Improcedência da tese de inconstitucionalidade do crime de
Deserção em tempo de paz. Crime que se revela como instrumento de
regularidade do funcionamento das Forças Armadas, cuja tipificação
visa à tutela do serviço militar e dever militar (Título III, Capítulo II,
do CPM). A obrigatoriedade do serviço militar está ancorada em
determinação constitucional, que nada especifica quanto à sua
prestação, em tempos de paz ou em tempos de guerra.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
2/22
4. Também não prospera a alegação de inconstitucionalidade do
Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência do STM, tampouco a
tentativa defensiva de acobertar a conduta do Acusado, sob o manto do
estado de necessidade exculpante, à míngua de provas nesse sentido.
5. Não há que se falar em desconhecimento do caráter ilícito do fato,
quando o Acusado confessou, em juízo, ter se afastado da caserna, por
não estar de acordo com a prorrogação do tempo de prestação do
serviço militar inicial, tendo informado, por escrito, ao seu superior,
sobre seu desinteresse em prosseguir engajado, o que não elide a
responsabilidade pelo crime de Deserção. Autoria e materialidade
delitivas sobejamente comprovadas nos autos.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM, por unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo incólume a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, em desfavor do ex-Sd VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA fará declaração de voto, quanto à preliminar. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presença do Subprocurador-Geral
de Justiça Militar, Dr. ROBERTO COUTINHO, nos termos do relatório, votos e
notas de julgamento, que se incorporam ao presente julgado.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Sd
VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, que, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia,
para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 187
1 do Código Penal
Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com a concessão de suspensão
condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
3/22
84
2 do CPM, c/c o art. 606
3 do Código de Processo Penal Militar, mediante a
observância das condições previstas no art. 626
4 do CPPM, excetuando-se a alínea
“a”, além do comparecimento trimestral à sede do Juízo de Execução ou outro Juízo
que venha a ser designado, se for o caso.
Como processo relacionado, constam os Autos da Instrução Provisória
de Deserção nº 7000159-82.2021.7.03.0203.
O Ministério Público Militar, em 25/03/22, ofereceu Denúncia contra o
ora Apelante, que servia na Estação Radiogoniométrica da Marinha no Rio Grande,
sediada em Rio Grande/RS (evento 1, item 1, Deserção de Praça nº 7000049-
49.2022.7.03.0203, DENÚNCIA), narrando o seguinte, in verbis:
“[...]
1. O ora denunciado teve contra si lavrado Termo de Deserção (Evento 5,
documento 15) por haver faltado ao quartel da Estação Radiogoniométrica da
Marinha no Rio Grande (ERMRG), sediada em Rio Grande/RS, desde o dia 03 de
outubro de 2021, completando, no dia 12 de outubro de 2021, o prazo necessário à
consumação do delito de Deserção, que ocorreu com a simples ausência do militar,
sem licença, do local em que servia por mais de oito dias.
2. O referido militar foi excluído do estado efetivo da Estação Radiogoniométrica
da Marinha no Rio Grande e do serviço ativo da Marinha, por força do previsto
no parágrafo 4º, do Art. 456, do CPPM (Evento 14).
3. No dia 17 de março de 2022, o ora denunciado foi capturado (Evento 34)
e, submetido à Inspeção de Saúde pela Junta de Saúde / MPI: JRS/PNRG,
recebeu o Parecer "Apto para fim de Serviço Militar (desertor), de acordo com os
padrões estabelecidos na DGPM-406" (Evento 53, documento 5); em
conseqüência, restou reincluído ao serviço ativo da Marinha, conforme Portaria
no 139/Com5ºDN, de 18 de março de 2022 (Evento 53, documento 7). Desta forma,
foram cumpridas as formalidades legais, previstas nos Artigos 451, 456 e 457,
todos do Código de Processo Penal Militar.
4. Assim procedendo, o denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incurso nas sanções do artigo 187 do Código Penal Militar.
5. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e
autuada a presente Denúncia e que o ora denunciado seja citado para ser
processado e julgado perante essa Justiça Especializada, seguindo-se com os
demais atos e procedimentos processuais até final condenação, [...]” (Grifos
Nossos)
Revestida das formalidades legais, a Peça Acusatória foi recebida pelo
Juízo a quo, em 25/03/2022, instaurando-se a Ação Penal Militar nº 7000049-
49.2022.7.03.0203 (evento 1, item 2, Deserção de Praça nº 7000049-
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
4/22
49.2022.7.03.0203).
Na oportunidade, o magistrado mandou proceder a citação do Acusado
e determinou audiência para qualificação e inquirição das testemunhas arroladas na
Denúncia, a realizar-se em 07/04/2022, data designada, também, para o Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) apreciar o pedido de liberdade provisória, interposto
pela Defensoria Pública da União (evento 1, item 2, Deserção de Praça nº 7000049-
49.2022.7.03.0203 – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - evento 67,
Processo
Relacionado:
Instrução
Provisória
de
Deserção
nº
7000.159.82.2021.7.03.0203).
Toda a documentação mencionada pelo Parquet Militar, que serviu de
supedâneo para a formulação da inicial acusatória (evento 01 – doc 1), encontra-se
no bojo da Instrução Provisória de Deserção (Processo Relacionado nº 7000159-
82.2021.7.03.0203).
O Acusado foi devidamente citado, em 06/04/2022, e intimado da
audiência no mesmo ato (evento 20/22, Deserção de Praça nº 7000049-
49.2022.7.03.0203, CITAÇÃO). O Acusado foi cientificado, mediante o referido
Mandado de Citação, acerca da necessidade de comunicar-se com sua Defesa
Técnica, informando, para tanto, os meios de contato da Defensoria Pública da
União.
Na audiência aprazada, o CPJ deferiu, por unanimidade de votos, a
liberdade provisória ao Réu (evento 29, Deserção de Praça nº 7000049-
49.2022.7.03.0203). Na mesma data, a Estação Radiogoniométrica da Marinha no
Rio Grande/RS informou ao Juízo acerca do cumprimento do respectivo Alvará de
Soltura, por meio de Ofício (evento 33, Deserção de Praça nº 7000049-
49.2022.7.03.0203).
Em
seguida,
foram
inquiridas
as
testemunhas
arroladas
pelo Parquet Castrense, o Capitão-Tenente VICTOR DE AZEVEDO VILAS e a
Segundo-Tenente JULIANI DE MELLO MOLARDI, ambos militares servindo na
mesma Organização Militar que o Acusado (evento 34, Deserção de Praça nº
7000049-49.2022.7.03.0203 – VÍDEOS 2/5, e VÍDEOS 6/7, respectivamente).
Em 25/04/2022, a Defensoria Pública da União peticionou,
informando ter perdido contato com o Acusado, requerendo ao Juízo, em virtude
disso, a realização da sua intimação pessoal, para fins de cumprimento do que
dispõe o art. 457
5, §4º, do CPPM; ou que fosse concedida a dilação do prazo
previsto no aludido dispositivo (evento 41, Deserção de Praça nº 7000049-
49.2022.7.03.0203 nº 7000049-49.2022.7.03.0203).
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
5/22
Em 26/04/22, a Estação Radiogoniométrica da Marinha no Rio
Grande/RS oficiou ao Juízo, solicitando permissão para licenciar o Acusado, a partir
de 02/06/22, ocasião na qual restariam findos os 76 (setenta e seis) dias restantes de
cumprimento do serviço militar obrigatório (evento 43, Deserção de Praça nº
7000049-49.2022.7.03.0203).
O Parquet das Armas, em 06/05/22, ao manifestar-se sobre o pleito da
respeitável DPU, bem como sobre o questionamento proposto pela referida
Organização Militar (evento 47, Deserção de Praça nº 7000049-49.2022.7.03.0203),
posicionou-se de forma contrária à intimação pessoal do Acusado solicitada pela
Defesa, opinando favoravelmente ao seu licenciamento da Marinha.
O Juízo a quo, em Despacho proferido em 13/05/22, indeferiu o
pedido de intimação pessoal formulado pela DPU, considerando a existência de
declaração do próprio Acusado sobre a necessidade de receber assistência judiciária
do mencionado Órgão, por ocasião de sua citação (evento 49, APM nº 7000049-
49.2022.7.03.0203), tendo recebido, no mesmo ato, o telefone para contato.
Acrescentou, ainda, que o Acusado se fez presente na audiência
inaugural, por videoconferência, e, naquela oportunidade, foi aberto prazo para
apresentação de eventual rol de testemunhas de defesa, frisando que, nos termos do
art. 288
6, §2º, do CPPM, a intimação do causídico tem o condão de suprir a do
Acusado, salvo se este estiver preso.
Ainda no mesmo Despacho, foi designada a data de 1º/06/22 para a
realização da audiência de interrogatório do Acusado e julgamento do feito. Por fim,
no que concerne ao seu licenciamento, o Magistrado consignou que se trata de
matéria administrativa, cujo mérito, ao Juízo, não é dado se imiscuir, deixando de
opinar a respeito.
A aludida audiência foi realizada na data aprazada (evento 61,
Deserção de Praça nº 7000049-49.2022.7.03.0203 – VÍDEOS), oportunidade em que
o CPJ para a Marinha, concluídos os debates e após interrogatório do Apelante,
DECIDIU, por unanimidade de votos, afastar preliminar arguida pela Defesa afeta à
aplicação da Lei nº 9.099/95 e, no mérito, julgou PROCEDENTE a pretensão
punitiva do Estado, para condenar o réu como incurso no art. 187 do Código Penal
Militar, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, aplicada a detração penal,
assegurado o direito de apelar em liberdade e concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos, estabelecendo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena,
caso não aceitas as condições do sursis.
A Organização Militar do Acusado oficiou ao Juízo (evento 62,
Deserção de Praça nº 7000049-49.2022.7.03.0203), comunicando o seu
licenciamento, em 02/06/22, por término de tempo de serviço militar obrigatório, e
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
6/22
informando seus dados pessoais, tais como endereço e telefone.
Publicada a Sentença em 07/06/22, a Defesa foi intimada, em
17/06/22, e o MPM, por sua vez, em 20/06/22 (eventos 66, 75 e 76,
respectivamente, todos da Deserção de Praça nº 7000049-49.2022.7.03.0203).
Em 20/06/22, a Defesa interpôs Apelação (evento 77, Deserção de
Praça nº 7000049-49.2022.7.03.0203), em cujas razões recursais arguiu preliminar
de ausência de condição de prosseguibilidade, tendo em vista o Acusado não mais
ostentar o status de militar.
No mérito, foram levantadas 4 (quatro) teses:
- a nulidade da prorrogação do tempo de serviço militar obrigatório;
- a inexigibilidade de conduta diversa, em razão do estado de
necessidade exculpante e da ausência de dolo;
- a inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da Súmula de
Jurisprudência do STM; e
- o questionamento sobre o crime de Deserção, em tempo de paz.
Com relação à primeira tese, sustentou a Defesa que a prorrogação do
tempo obrigatório de serviço militar, após os 12 (doze) meses iniciais, somente seria
cabível, mediante requerimento da parte, consoante a dicção da Lei nº 4.735/64,
portanto, teria sido ilegal a prorrogação de 6 (seis) meses, ocorrida no tempo de
serviço militar do Apelante.
Alegou, também, a Defesa que o Acusado agiu sob o amparo do estado
de necessidade exculpante, uma vez que, em seu interrogatório, informou não
saber o que era deserção, tampouco tinha noção de suas consequências, e que,
quando se ausentou da organização militar, já havia cumprido o período obrigatório
de 12 (doze) meses.
No tocante à suscitada inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da
Súmula de Jurisprudência do STM, a Defesa argumentou que, nos crimes de
deserção, a atribuição do ônus da prova ao Acusado, acerca da existência de
eventual excludente de culpabilidade, violaria a Constituição Federal, ao adotar
modelo de constatação da verdade diverso do previsto no ordenamento
constitucional.
Na mesma esteira, arguiu a Defesa a suposta inconstitucionalidade dos
crimes de Deserção, em tempo de paz, entendendo-a deslocada do atual prisma
valorativo da Carta Magna de 1988.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
7/22
O trânsito em julgado para o MPM deu-se em 08/07/22, prazo
transcorrido in albis (evento 83 - TRÂNSITO JULGADO - Deserção de Praça nº
7000049-49.2022.7.03.0203).
Nas
contrarrazões
ofertadas
em
1º/09/22,
o
representante
do
Parquet
Castrense,
Dr.
Dimorvan
Gonçalves
Leite,
aderiu
à argumentação exposta na Sentença, em prol da condenação do Acusado (evento
88, TRÂNSITO JULGADO – Deserção de Praça nº 7000049-49.2022.7.03.0203).
Em sua explanação, combateu os argumentos defensivos, rechaçando a
preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade, tendo em vista que: a um,
tal questão não foi objeto de discussão na fase instrutória; e, a dois, a jurisprudência
recente do STF entende que a aferição da condição de militar deve ser feita no
momento do recebimento da denúncia, de tal modo que o desligamento ou exclusão
do militar, após a instauração da persecução penal, constitui-se mero indiferente
jurídico.
Com relação à arguida nulidade da prorrogação excepcional do tempo
de serviço, em 6 (seis) meses, redarguiu o MPM estar amparada na legislação de
regência (Lei nº 4.375/64 e Decreto n° 57.654/66), destacando, ademais, que a
necessidade da prorrogação adveio da pandemia da Covid-19.
Sobre a alegação de estado de necessidade, destacou o seguinte:
“No caso dos autos a Defensoria Pública da União (DPU) pretende o
reconhecimento da exclusão de ilicitude, amparado na mera alegação feita pelo
recorrente em audiência, de que não se adaptou à vida na caserna e na afirmação
de que desconhecia o caráter ilícito do delito de Deserção, sem contextualizar e
nem apresentar elementos firmes, e idôneos que corroborassem tais alegações.”
Quanto à suscitada inconstitucionalidade da Súmula 3 do STM,
pontuou não ter havido qualquer violação ao Princípio da Presunção de Inocência,
haja vista que a conduta do Apelante foi devidamente investigada durante o trâmite
processual, não remanescendo qualquer dúvida acerca da não existência de
excludente de culpabilidade.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo
defensivo, “mantendo-se ‘in totum’ a Sentença do Juízo ‘a quo’, pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos."
As razões defensivas e as contrarrazões ministeriais foram remetidas a
esta E. Corte Castrense, em 02/09/22 (evento 89, APM nº 7000049-
49.2022.7.03.0203),
convertendo-se
nos
Autos
da
Apelação
nº
70006108420227000000.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
8/22
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
ROBERTO COUTINHO, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, seguiu o mesmo
posicionamento adotado pelo Órgão ministerial perante o juízo de primeira
instância, concluindo, sucintamente, que “[...]Motivos expostos, é o parecer pelo
não acolhimento do recurso defensivo, mantendo-se na íntegra a r. Sentença
Condenatória, por seus próprios fundamentos jurídicos.”
Insta consignar que o Apelante era menor de 21 anos na data do fato
(nascido em 17/08/01); foi preso em 17/03/2022; concedida menagem ao quartel,
em 18/03/22 (evento 45, AIPD nº 7000159-82.2021.7.03.0203); e solto em 07/04/22,
quando concedida sua liberdade provisória, em audiência.
O ilustre Ministro-Revisor, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, teve vista dos
autos.
VOTO
DA PRELIMINAR, ALEGADA PELA DEFESA, DE AUSÊNCIA
DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR
Debruçando-me, inicialmente, sobre a preliminar aventada pela DPU,
de ausência da condição de prosseguibilidade da ação, em virtude da perda
do status de militar da ativa, por parte do Apelante, entendo não assistir razão à
Defesa.
Em se tratando de crime de Deserção, capitulado no art. 187 do Código
Penal Militar, exige-se que o réu ostente a condição de militar, tão somente por
ocasião do recebimento da denúncia, atendendo-se à condição de procedibilidade da
Ação. Após este fato, pode ser excluído do serviço ativo, sem qualquer prejuízo à
condução do processo.
Dessa forma, não ostentar o Acusado o status de militar, durante a
persecução penal, não tem o condão de obstar a marcha processual.
A permanência do Acusado nas fileiras militares não é condição
imprescindível para a continuação da atividade jurisdicional na espécie, salvo
quando comprovada eventual incapacidade do agente para o serviço ativo, o que não
é o caso dos presentes autos.
Este é o entendimento consagrado no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, como denotam os seguintes julgados, in verbis:
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
9/22
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E
PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL.
REITERAÇÃO
DAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do
recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior
exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-
AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018.
2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6
(seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em
liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao
afastamento do paciente do quadro das forças armadas.
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do
acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de
ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos
argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível
de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental
DESPROVIDO.” (HC nº 178.791-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j.
29/05/2020, p. 18/06/2020, grifos nossos)

"PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE
INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO
SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA
FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição
de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia,
pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas
para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 152.740-AgR/MS, Rel.
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019; grifos
nossos)."

7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
10/22
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO
PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA,
PARA
FINS
DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do
processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do
art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.
2. Agravo Regimental provido.” (HC nº 192.221-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber,
Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p.
09/08/2021; grifos nossos).
Nesse mesmo sentido, é farta a jurisprudência majoritária nesta Corte
Castrense, a elucidar a matéria de forma indelével. Abaixo, colaciono alguns
precedentes, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. CONVERSÃO DE SESSÃO DE
JULGAMENTO. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. 1. Em observância à Teoria da
Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido
licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em
nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime
de deserção. 2. Sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o
processo, já devidamente pautado para o Plenário Eletrônico Virtual, não seja
julgado nessa oportunidade, para que seja designada nova pauta para inclusão do
processo para julgamento por Videoconferência. 3.Consoante o teor da Súmula nº 3
do STM, alegações de ordem particular ou familiar, desacompanhadas de provas,
não são aptas a demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa, ensejadora da
excludente de culpabilidade do estado de necessidade. Preliminar de ausência de
condição de prosseguibilidade rejeitada. Decisão por maioria. Pedido de
conversão do julgamento da Apelação da modalidade Sessão Virtual para a
sistemática de Videoconferência rejeitado. Decisão por unanimidade. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por unanimidade." (Apelação nº 7000787-
82.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 10/03/2022. Data de Publicação: 31/03/2022, grifos nossos).
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
DESERÇÃO.
ART.
187,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM). AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE VERIFICADA POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO E DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESE MAJORITÁRIA. HIPÓTESE DE
APLICAÇÃO DA SÚMULA 12 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
(STM). POSICIONAMENTO SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (STF). DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
11/22
MAIORIA. I - A posição majoritária deste Tribunal Militar se inclina no sentido de
que, para o processamento do Acusado do crime previsto no art. 187 do Código
Penal Militar - deserção -, é suficiente que o Réu ostente a qualidade de
integrante das Forças Armadas por ocasião do recebimento da Denúncia,
consoante o disposto na Súmula 12 editada por este STM. II - O entendimento
majoritário desta Corte Castrense se encontra de acordo com a inteligência
estabelecida pelo Pretório Excelso, ex vi do HC 182.122/RJ. III - Não acolhimento
da tese defensiva de ausência de condição de procedibilidade da Ação Penal
Militar. Desprovimento. Decisão por maioria." (Apelação nº 7000250-
23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 06/08/2020. Data de Publicação: 26/08/2020,
grifos nossos).
Portanto, na investigação de condutas tipificadas no art. 187 do CPM,
é imperioso verificar-se a condição de militar do agente, unicamente, quando do
recebimento da denúncia e da consequente deflagração da ação penal militar, sendo
indiferente, para a condução da instrução criminal, o seu eventual desligamento do
serviço ativo das Forças Armadas.
Tanto assim o é, que a exclusão do acusado da Força Armada
correspondente, durante o processamento de ação penal de deserção, sequer é
circunstância ensejadora de extinção da punibilidade, porquanto não prevista no rol
do art. 123
7 do CPM.
Nesta mesma senda, não é possível inferir a exigência de manutenção
da condição de militar durante a instrução penal, em razão do crime de deserção,
com base em disposições do CPPM regentes do tema, notadamente seus art. 456
8,
§4º, e o art. 457
9, §§ 1º e §2º. Tais dispositivos, em momento algum mencionam a
exigência de o processado por deserção permanecer como militar da ativa, até o
encerramento da instrução e julgamento do processo.
Assim sendo, rejeito a preliminar defensiva de ausência da condição de
prosseguibilidade, pela alegada perda do status de militar do ora Apelante, em
virtude de seu licenciamento das fileiras da Marinha do Brasil.
DO MÉRITO
Fazendo-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
notadamente a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal, conheço da
Apelação em exame, passando a discorrer sobre o mérito a seguir.
Entendo não assistir razão à Defensoria Pública da União (DPU), em
seus argumentos defensivos.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
12/22
A combativa Defesa recorreu da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, que, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na exordial
acusatória, para condenar o ex- Sd VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA, pela
prática do crime de Deserção, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com a
concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à luz do art. 84 do CPM c/c o art.
606 do Código de Processo Penal Militar, a observância das condições previstas no
art. 626 do aludido diploma processual, excetuando-se a alínea “a”, além do
comparecimento trimestral à sede do Juízo de Execução ou outro Juízo que lhe
venha a ser designado, se for o caso.
Na exposição de mérito de suas razões recursais, a Defesa requereu a
reforma da Sentença condenatória, sustentando a nulidade do ato de prorrogação do
tempo de serviço militar; o reconhecimento do estado de necessidade exculpante e a
ausência de dolo; a inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da Súmula de
Jurisprudência do STM; e, por fim, a inconstitucionalidade do crime de Deserção
em tempo de paz.
Conquanto as referidas teses não apresentem qualquer ineditismo nesta
Colenda Corte, que as vem rechaçando amiúde, pontuarei cada uma delas com a
devida cautela, no caminhar deste voto.
Quanto à suscitada nulidade do ato de prorrogação do tempo de
serviço militar, destaco que a referida alegação não cabe prosperar.
Dos autos, extrai-se que o Apelante havia cumprido, de fato, os 12
(doze) meses referentes ao serviço militar inicial obrigatório, nos termos da Lei nº
4.735/64 e do Decreto nº 57.654/66 (evento 53 e 57 da IPD nº 7000159-
82.2021.7.03.0203).
Contudo, no dia da baixa de seu contingente, o Apelante foi informado
que o prazo do serviço militar seria estendido por mais 6 (seis) meses, em virtude
das medidas excepcionais motivadas pelo lamentável contexto de emergência de
saúde pública que assolou o cenário mundial, em razão do enfrentamento à
pandemia da Covid-19.
A questionada prorrogação ocorreu mediante o devido amparo na
legislação de regência suso mencionada, a qual estabelece ser prerrogativa exclusiva
da Administração Militar tal desiderato, para cuja efetivação faz-se despicienda a
aquiescência ou não dos militares recrutas atingidos:
LEI 4375/64
"Art 6º O Serviço Militar inicial dos incorporados terá a duração normal de 12
(doze) meses.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
13/22
§ 1º Os Ministros da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica poderão reduzir até 2
(dois) meses ou dilatar até 6 (seis) meses a duração do tempo do Serviço Militar
inicial dos cidadãos incorporados às respectivas Forças Armadas.
§ 2º Mediante autorização do Presidente da República, a duração do tempo do
Serviço Militar inicial poderá:
a) ser dilatada por prazo superior a 18 (dezoito) meses, em caso de interesse
nacional;
b) ser reduzida de período superior a 2 (dois) meses desde que solicitada,
justificadamente, pelo Ministério Militar interessado.
§ 3º Durante o período de dilação do tempo de Serviço Militar, prevista nos
parágrafos anteriores, as praças por ela abrangidas serão consideradas
engajadas." (Grifo nosso).
DECRETO 57.654/66
“Art. 21. O Serviço Militar inicial dos incorporados terá a duração normal de 12
(doze) meses.
§ 1º Os Ministros da Guerra, Marinha e Aeronáutica poderão reduzir até dois
meses ou dilatar até seis meses a duração do tempo de Serviço Militar inicial dos
brasileiros incorporados às respectivas Forças Armadas.
§ 2º Em caso de interesse nacional, a dilação do tempo de Serviço Militar dos
incorporados além de 18 (dezoito) meses poderá ser feita mediante autorização do
Presidente da República.
§ 3º Durante o período, de dilação do tempo de Serviço Militar, prevista nos
parágrafos anteriores, as praças por ela abrangidas serão consideradas engajadas.
§ 4º As reduções e dilações do tempo de Serviço Militar, previstas nos §§ 1º e 2°
deste artigo, serão feitas mediante ato específico e terão caráter compulsório,
ressalvado o disposto no Art. 133, deste Regulamento." (Grifo nosso).
Logo, não há que se falar em nulidade do ato administrativo dilatório,
tendo em vista que a Administração Militar tão somente se valeu do poder de
império a ela sufragado em lei, o qual restou materializado, no mundo jurídico, por
intermédio da Portaria nº 282/Com 5º DN, de 25 JUL 21 (evento 57 da IPD),
emitida em cumprimento à determinação contida no art. 2º da Portaria nº
20/MB/MD, de 29/1/2021, que autorizou a dilação do tempo do Serviço Militar
Inicial da 1ª e 2ª turma de licenciamento dos conscritos incorporados no ano de
2020, universo do qual fazia parte o ora Apelante (evento 13 da Ação de Deserção
de Praça nº 7000049-49.2022.7.03.0203).
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
14/22
Com relação à suposta incidência do estado de necessidade
exculpante e sobre a alegada ausência de dolo do Apelante, reservo-me
a apreciação, oportunamente, quando do exame da culpabilidade do Réu, uma vez
que tais argumentos estão imbricados na análise da deserção propriamente dita.
Acerca da tese defensiva de inconstitucionalidade do crime de
Deserção em tempo de paz, por entendê-lo ofensivo aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, na esteira do
entendimento consignado por esta Corte, destaco que lhe falta o substrato lógico-
jurídico.
Para tal conclusão, basta observar a topografia da norma. O art. 187 do
CPM encontra-se inserido no Título que trata dos “Dos crimes contra o serviço
militar e o dever militar”, cuja tutela destina-se a proteger o serviço militar na
perspectiva de obrigatoriedade conferida pela Constituição Federal, nos termos de
seu art. 143
10, que não diferencia a obrigatoriedade do serviço militar, em tempos de
paz ou de guerra.
Nesse passo, considerando que o serviço militar é obrigatório, por
determinação constitucional, mesmo em tempos de paz, e uma vez que o crime de
deserção tem como bens jurídicos tutelados o serviço militar e o dever militar, não
há que se falar em inconstitucionalidade de tal delito.
De fato, ausentar-se o militar da organização militar a que está
vinculado, sem qualquer justificativa, licença ou autorização para tal, é conduta que
ameaça a ordem, a hierarquia e a disciplina na caserna, sobretudo quando se observa
a prestação do serviço militar sob a ótica da missão constitucional atribuída às
Forças Armadas, nos termos do art. 142
11 da Carta Magna.
A hierarquia e a disciplina, valores atacados diretamente pela conduta
do desertor, são pilares essenciais das Forças Armadas. Ações nocivas, passíveis de
vilipendiá-los, menoscabá-los ou apenas mitigá-los em sua inteireza, não merecem
qualquer condescendência.
A este respeito, oportuno transcrever trecho da Decisão vergastada, no
qual o Magistrado a quo, com brilhantismo, exauriu o tema, ipsis litteris:
“[...]
Diante desses elementos, o delito de deserção é crime de grande relevância, tendo
em vista a função constitucional das Forças Armadas, não tendo qualquer
pertinência as considerações daqueles doutrinadores que, sem ter conhecimento
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
15/22
das peculiaridades das Instituições Militares e dos efeitos maléficos que causam à
tropa (e às próprias Forças Armadas) a ocorrência de uma deserção no seio de sua
Unidade Militar, clamam, sem base jurídica, pela descriminalização desse delito.
Sendo assim, revelam-se sem qualquer alicerce jurídico as afirmações de que a
prática da conduta configuradora da deserção não deva constituir crime, quando
realizada em tempo de paz, enfatizando-se que a própria Constituição Federal
prevê, em seu art. 143, a obrigatoriedade do serviço militar, litteris:
"Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência,
entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica
ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.
§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em
tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir." Nesses
termos, observa-se que o fato relatado na denúncia restou plenamente comprovado
nos autos, consoante documentação lavrada pela Administração Militar, tudo de
acordo com as exigências da legislação processual penal militar pertinente.”
A materialidade e a própria autoria delitivas decorrem de prova préconstituída na
fase inquisitorial, que tem natureza de instrução provisória, e que, concretamente,
cumpriram os requisitos formais, destacando-se os seguintes documentos
(constantes da IPD nº 7000159-82.2021.7.03.0203):
(a) parte de ausência (publicada no Boletim Interno - Evento 1, fl 2);
(b) inventário de bens (Evento 1, fls. 09/11);
(c) parte acusatória (Evento 1, fl. 14);
(d) termo de deserção (Evento 1, fl. 15).
Ademais, durante a instrução criminal, observa-se que o réu confessou, em
interrogatório judicial, a ausência prolongada da caserna, mas não apresentou
justificativa apta a demonstrar ausência de dolo em sua conduta, a impedir um
decreto condenatório.” (grifos nossos)
Dessa forma, com a devida vênia, parece-me ser teratológico afirmar
que o crime de deserção fere o princípio da dignidade da pessoa humana, ínsito no
art. 1º
12, inciso III, da CF/884, quando é o próprio Ordenamento Magno que assegura
a recepção dos crimes propriamente militares previstos no Diploma Penal Castrense,
nos termos do art. 5º
13, inciso LXI, da CF/88, permitindo, até mesmo, a prisão, nos
casos de transgressão disciplinar e dos crimes propriamente militares, ainda que sem
a competente decisão judicial.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
16/22
A Defesa sustenta, ainda, que as consequências negativas do
comportamento do agente desertor podem ser suficientemente combatidas,
preventiva e pedagogicamente, tão somente na esfera disciplinar.
Não é possível anuir com tal argumento, mormente quando se
considera a magnitude dos bens jurídicos protegidos pela norma (serviço e dever
militares) e os inegáveis reflexos de sua violação intra muros na caserna.
O Supremo Tribunal Federal, em julgado onde se examinou a
possibilidade de incidência do princípio da insignificância no crime de deserção,
deixou assente o reconhecimento da gravidade do delito e a indispensabilidade da
tutela do Estado sobre ele, nos seguintes termos:
“A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica,
exige, além da pequena expressão econômica dos bens que foram objeto de
subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente. É relevante
e reprovável a conduta de um militar que abandona o serviço militar, apesar do
dever de cumpri-lo até seu desligamento na forma legalmente estabelecida, o que
demonstra desrespeito às leis e às instituições castrenses de seu país. O crime de
deserção ofende os princípios da hierarquia e da disciplina, preceitos
constitucionais sobre os quais se fundam as Forças Armadas, constituindo a
ausência injustificada de militares ilícito penal, na medida em que a ofensa ao
bem jurídico tem impacto direto sobre o efetivo militar e as bases de organização
das Forças Armadas. A aplicação do referido instituto, na espécie, poderia
representar um verdadeiro estímulo à prática desse delito, já bastante comum na
Justiça Militar, o que contribuiria para frustrar o interesse da instituição
castrense em contar com o efetivo previsto em lei. (HC 118.255, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 19-11-2013, 2ª T, DJE de 3-12-2013.) (Grifo nosso).
No que tange à alegação de inconstitucionalidade do Enunciado nº 3
de Súmula de Jurisprudência do STM, afasto-a de plano. Como é cediço, esta
Corte já consagrou que as condutas tipificadas no art. 187 do CPM ensejam
reprimenda estatal mais gravosa. Consignou, outrossim, que o art. 88
14, inciso II,
alínea a, do CPM6, bem como o art. 617
15, inciso II, alínea a, do CPPM7, foram
recepcionados pelo ordenamento constitucional, não havendo que se falar em ofensa
ao princípio da Presunção de Inocência, tampouco do Livre Convencimento
Motivado.
Muito embora assim o seja, por outro lado, este Sodalício vem
flexibilizando a incidência dos aludidos dispositivos, por questão de política
criminal, inclusive, como acertadamente fez o Juízo a quo no Decisum recorrido,
permitindo a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos, por se tratar de Sentenciado despido da condição de militar.
1. Da Autoria e da Materialidade
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
17/22
O conjunto probatório ínsito aos autos é firme em demonstrar a
materialidade e a autoria delitivas, seja pela documentação acostada, seja pelos
depoimentos testemunhais (Capitão-Tenente Victor de Azevedo Vilas, evento 34,
vídeos 02/05, Ação de Deserção nº 7000049-49.2022.7.03.0203) e 2º Ten Juliana de
Mello Molardi, evento 34, vídeos 06/07, mesma APM), seja pela própria confissão
espontânea do Apelante, que asseverou, em seu depoimento (evento 61, mesma
Ação), ter, de fato, se afastado de sua rotina castrense, por não estar de acordo com a
dilação de seu tempo de serviço militar, informando, inclusive, já estar, há algum
tempo, descontente com a atividade.
Por outro lado, não merece guarida a alegação defensiva de que o
Apelante desconhecia o caráter ilícito de sua conduta, mesmo que declarado em
juízo. Ora, ao afirmar, em seu interrogatório, que sabia da obrigatoriedade de
prosseguir prestando o serviço militar por mais 6 (seis) meses, após findo o prazo do
1 (um) ano inicial, uma vez que todos os militares de sua turma haviam sido
alcançados pela mencionada prorrogação, confirmou ter agido com consciência da
ilicitude de seus atos.
O Apelante tanto detinha tal lucidez que, consoante ele próprio
esclareceu em depoimento (evento 61 da Ação de Deserção), havia informado, por
escrito, ao seu superior, acerca de seu desinteresse em prosseguir engajado. O que,
entretanto, não faria qualquer diferença para a Administração Castrense, tendo em
vista que a não concordância do militar, na espécie, não elidiria a obrigatoriedade de
continuar servindo, consoante explicita a previsão legal alhures transcrita.
Ademais, se o Apelante realmente acreditasse que a mera manifestação
de sua contrariedade ao ato de prorrogação do tempo de serviço seria suficiente para
eximi-lo de tal mister, não teria se afastado do aquartelamento, deixando pra trás os
diversos pertences inventariados na Instrução Provisória de Deserção (evento 1 da
IPD). Ao contrário, teria buscado desligar-se formalmente, adotando as providências
administrativas para tanto necessárias.
No entanto, o Apelante optou por ausentar-se furtivamente da caserna
e de seus deveres militares por mais de 8 (oito) dias, incorrendo na conduta
penalmente tutelada pelo art. 187 do CPM.
2. Da Tipicidade
A figura típica da Deserção caracteriza-se por ser crime propriamente
militar, de mera conduta, e configura-se quando do afastamento do militar, por mais
de 8 (oito) dias, sem licença ou autorização, da organização militar à qual é
vinculado ou onde deve permanecer. In litteris, transcrevo a dicção do tipo penal:
Deserção
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
18/22
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena – detenção de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
A ausência do Apelante restou comprovada nos autos pela Instrução
Provisória de Deserção nº 7000159-82.2021.7.03.020, cujo lastro probante é dotado
de caráter instrutório na perscutio criminis.
3. Da Ilicitude
Pelo que dos autos consta, a ação delitiva restou despida de quaisquer
indícios de que tenha o Apelante agido sob o manto de alguma das causas
excludentes de ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento
do dever legal ou exercício legal de direito.
Além disso, o Apelante confirmou que, antes de findos os 8 (oito) dias,
foi contactado pelo quartel em que servia, tendo sido informado sobre a necessidade
de retornar ao serviço militar, ao que, deliberadamente, recusou-se, por estar,
segundo ele, trabalhando em uma obra.
Dessa forma, a ilicitude é patente na espécie.
4. Da Culpabilidade
A culpabilidade do Apelante encontra-se sobejamente comprovada nos
autos, à medida que se trata de pessoa absolutamente capaz e agiu com consciência
da ilicitude do fato, razão pela qual entendo que lhe era plenamente exigível conduta
diversa.
Nesse mister, não cabe prosperar a alegação da Defesa de que o
Apelante agiu acobertado pelo manto do estado de necessidade exculpante,
porquanto não há nos autos comprovação alguma indicando a existência de escusa
justificante do delito por ele perpetrado. Esse ônus lhe cabia, nos estritos termos do
Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência do STM, que dispõe: “não constituem
excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de
ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas", o que também foi alvo
da irresignação defensiva.
A inversão do ônus da prova nos casos de deserção decorre da extrema
gravidade do delito para as Forças Armadas, haja vista a ausência de qualquer
militar, componente de uma tropa, comprometer, indiscutivelmente, o nível de
operacionalidade que dela se espera, acaso acionada.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
19/22
Noutra senda, verifica-se que a única motivação apresentada pelo
Apelante para o crime cometido foi a mera insatisfação em permanecer exercendo
o múnus público que ao seu contingente fora designado, em caráter excepcional, em
virtude do seriíssimo cenário de emergência de saúde pública, que assolou o mundo,
à época.
Alijar-se desse dever, sobretudo diante de contexto de tamanha
gravidade, em que valores mais caros estavam em risco, potencializa a conduta
lesiva no caso em apreço.
Prescrutando os autos, não é possível encontrar qualquer causa
consistente, que dê sustentação à alegação de o Réu ter abandonado o serviço militar
por motivo de maior gravidade, passível de justificar a aplicação da excludente de
culpabilidade invocada em seu favor.
Ao contrário, a Defesa limita-se a tecer ilações sobre desigualdade nas
relações sociais, alegar que o réu já havia cumprido sua obrigação com o serviço
militar, e que não possuía o dolo de desertar, pois não era conhecedor do delito de
Deserção. Tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probante dos autos,
notadamente a Instrução Provisória de Deserção.
A título ilustrativo, convém trazer a lume trechos do acórdão
concernente à Apelação nº 7000947-15.2018.7.00.0000, de Relatoria do Exmo.
Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que dispôs sobre caso semelhante, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR ACERCA DO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
CONFUSÃO COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DA
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE
DE ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE
DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. AFASTAMENTO DA
CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
CONCESSÃO DO "SURSIS". PROVIMENTO PARCIAL. I - O amplo efeito
devolutivo do litígio, alegado em preliminar, é analisado sob dois prismas: quanto à
extensão; e quanto à profundidade. Sob o primeiro prisma, esta Corte encontra-se
limitada aos pedidos defensivos e em relação ao segundo, podem-se reexaminar
todos os fundamentos, inclusive aqueles não presentes na Sentença, inexistindo
vedação legal à modificação do julgado em favor da defesa. Entretanto, existe clara
confusão com o mérito no prévio pedido defensivo. Preliminar não conhecida.
Unânime. II - Para o processamento do crime de deserção, a situação de militar da
ativa somente é exigida por ocasião do recebimento da Denúncia, como inovação
do marco processual histórico do instituto, sendo possível o prosseguimento do feito
e posterior condenação, ainda que ocorra o licenciamento do réu após o citado
marco processual. Precedentes. Maioria. III - Na esteira do entendimento do STF e
do STJ, como os enunciados de Súmula dos Tribunais Superiores não se tratam de
atos normativos, mas resumo da jurisprudência reiterada da Corte, não havendo
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
20/22
caráter vinculante, não é possível seu controle de constitucionalidade. IV - O crime
de deserção em tempo de paz foi recepcionado pela Constituição Federal, uma vez
que essencial para a proteção de bens jurídicos fundamentais, sendo sua pena
razoável e proporcional. Precedentes do STF e do STM. V - Inexiste nos autos
qualquer comprovação de existência do estado de necessidade a fim de se excluir
a culpabilidade do agente. VI - Quando o desertor é licenciado do serviço ativo,
readquirindo a condição de civil, deve-se empregar o benefício da suspensão
condicional da pena, por questões de política criminal. VII - Recurso conhecido e
provido parcialmente. Decisão unânime.
Diante do exposto, resta inequívoca a comprovação da autoria e da
materialidade delitivas, amoldando-se o fato ao tipo penal previsto no art. 187 do
CPM. Não havendo comprovação acerca da eventual existência de causa excludente
de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção do Decreto condenatório,
da forma como proferido.
Por fim, quanto à pena aplicada, de igual forma não há reparos a fazer
na Sentença hostilizada, tendo o Julgador aplicado corretamente a reprimenda base
no patamar mínimo de 6 (seis) meses de detenção, considerando-se a primariedade
do réu, seus bons antecedentes e a culpabilidade, conforme as circunstâncias
elencadas no art. 69
16 do CPM.
O quantum fixado foi mantido na segunda fase da dosimetria, pois não
há agravantes e a menoridade do réu não pode ser considerada para diminuição da
pena, aquém do mínimo legal. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena
tornou-se definitiva, como inicialmente fixada.
Com estas considerações, voto no sentido de conhecer e negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo incólume a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, em desfavor do ex-Sd VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351527v36
e do código CRC 09af46c0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 16/5/2023, às 22:49:6
1. Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer,
por mais de oito dias: Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
2. Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2
(dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
21/22
3. Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo não inferior a 2
(dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da liberdade que não exceda a 2 (dois)
anos, desde que:
4. Art. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional:
5. Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia
do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos
assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que
requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991) [...] Substituição por impedimento § 4° Se nesse Conselho funcionar, como juiz, oficial
que tenha dado a parte acusatória ou assinado o respectivo têrmo de deserção ou de inventário, será êle
substituído no processo em que se achar impedido. § 4º Recebida a denúncia, determinará o Juiz-Auditor a
citação do acusado, realizando-se em dia e hora previamente designados, perante o Conselho Permanente de
Justiça, o interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público.
A defesa poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de testemunhas, até o número de três, que
serão arroladas dentro do prazo de três dias e ouvidas dentro de cinco dias, prorrogáveis até o dobro pelo
conselho, ouvido o Ministério Público.
6. Art 288. As intimações e notificações, para a prática de atos ou seu conhecimento no curso do processo,
poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feitas pelo escrivão às partes, testemunhas e peritos, por
meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como pessoalmente, se estiverem presentes em
juízo, o que será certificado nos autos.
7. Art. 123. Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; II - pela anistia ou indulto; III - pela
retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; IV - pela prescrição; V - pela reabilitação;
VI - pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo (art. 303, § 4º).
8. Art. 456. Vinte e quatro horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, o
comandante da respectiva subunidade, ou autoridade competente, encaminhará parte de ausência ao
comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda
Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a assistência de duas testemunhas idôneas. (Redação dada
pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991) Exclusão do serviço ativo, agregação e remessa à auditoria § 4º Consumada a
deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável, será agregada, fazendo-se, em ambos os casos, publicação, em boletim ou documento
equivalente, do termo de deserção e remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente.
9. Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia
do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos
assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que
requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991) Inspeção de saúde § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado
deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
(Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991) § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à
auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o
desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
10. Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da
lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência,
entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se
eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. (Regulamento)§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos
ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes
atribuir.
11. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
12. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:[...]III - a dignidade
da pessoa humana;
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:45
:: 40001351527 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
22/22
13. LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
14. Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica: I - ao condenado por crime cometido em tempo de
guerra; II - em tempo de paz: a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de
violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a
superior, de insubordinação, ou de deserção;
15. Art. 617. A suspensão condicional da pena não se aplica: [...] II — em tempo de paz: a) por crime contra a
segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de serviço, sentinela, vigia
ou plantão, de desrespeito a superior e desacato, de insubordinação, insubmissão ou de deserção;
16. Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a
personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351527 .V36
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000610-84.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar
a preliminar defensiva de ausência da condição de prosseguibilidade, pela alegada
perda do status de militar do ora Apelante, em virtude de seu licenciamento das
fileiras da Marinha do Brasil. No mérito, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei para conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo incólume a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª CJM em desfavor do ex-Sd VICTOR DE
OLIVEIRA DA SILVEIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 7 de junho de 2022, que, por
unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Marinheiro VICTOR DE OLIVEIRA DA
SILVEIRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM,
com a detração dos dias em que permaneceu preso provisoriamente, o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e a concessão do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do
CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede deste Juízo
de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado.
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União argui,
preliminarmente, a decretação de nulidade do presente feito em razão da ausência de
condição prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, pela perda do status de militar
decorrente da exclusão do Acusado do Serviço Ativo.
Quanto ao tema em discussão, tenho firmado o posicionamento – o
qual já é de conhecimento dos demais membros e, inclusive, compõe o atual
entendimento majoritário desta Corte – de que não há motivos para reconhecer a
falta de condição para o prosseguimento da ação penal militar, em que pese tratar-se
de ex-Soldado da Marinha, licenciado do Serviço Ativo durante o curso da Ação
Penal Militar.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
2/14
Como se sabe, as condições de procedibilidade, também denominadas
de condições de admissibilidade do processo penal ou de pressupostos processuais,
são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem como para o
conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem
estar previstas em lei, são aquelas indispensáveis à continuidade da ação penal, isto
é, o processo está em andamento e a condição deve ser mantida ou implementada
para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de deserção, dentre as condições de
procedibilidade ou de admissibilidade do processo, além do interesse de agir, da
legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o
serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do desertor às fileiras
das Forças Armadas, em decorrência da apresentação voluntária ou da captura.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de
saúde têm por objetivo oportunizar à Administração Militar verificar se aquele que
foi considerado desertor está apto a reassumir as suas atividades militares. Visa,
também, averiguar se o acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o
tenha tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situação que impediria
a instauração da ação penal militar.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, ainda, de exigir
do militar sem estabilidade o cumprimento do restante do tempo de serviço militar
inicial a que estaria obrigado por força da Constituição Federal e da Lei do Serviço
Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo
penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da
causa, ainda que, no decorrer do processo, o acusado seja licenciado das fileiras da
Força. Afinal, não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a
isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a
apuração do crime de deserção é pública incondicionada, que a tipificação do crime
de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares e que é vedado estabelecer
outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob
pena de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou
outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
3/14
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se
com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se
torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. [Grifo nosso.]
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil
(em virtude de seu licenciamento das Forças Armadas), mas em militar que cometeu
um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de
que haja a preservação do serviço e do dever militares e se evite a impunidade
daqueles que violem tais Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército
não pode representar uma causa a justificar a isenção do processo, afastada dos
ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros militares a
abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de
militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal, se está afrontando
diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.
O referido Princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando
dispõe, em seu art. 5º, que “considera-se praticado o crime no momento da ação ou
omissão, ainda que outro seja o do resultado”. Assim, tem-se que o nosso
ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da
Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no momento da conduta, não
importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para se
determinar a imputabilidade do agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o
fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o momento da atividade que
se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou
se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que,
se o agente, ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ainda
que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua
condição à época do cometimento do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de
militar deve ser considerada em dois momentos: primeiramente, quando da sua
ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o delito e,
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
4/14
posteriormente, após a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua
reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser considerado “apto” em inspeção de
saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da
consumação do delito, mesmo que tenha sido posteriormente licenciado da Força,
infere-se que a sua conduta desencadeou um fato típico, antijurídico e culpável, sem
qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade do agente.
O fato de ter sido licenciado durante o curso da Ação Penal em nada
modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou a conduta
delituosa. No caso concreto, há de se frisar que o licenciamento do Réu (ocorrido
em 2 de junho de 2022) deu-se após o recebimento da Denúncia (ocorrido em 25 de
março de 2022), bem como posteriormente à formação da relação processual penal.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como
requisito de prosseguibilidade da Ação Penal, não possui qualquer respaldo
legislativo, pois tal condição só é exigível quando da consumação do crime e,
posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a
sua captura ou apresentação voluntária, se apto ao Serviço Militar, em Inspeção de
Saúde, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver processado, o que
ocorreu no caso em tela.
Em Decisão de 19 de março de 2018, no STF, o Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em
Habeas Corpus nº 138.449, revogando, em consequência, a medida cautelar
anteriormente deferida e determinando a imediata execução da pena, pontuou o
seguinte, in litteris:
“(...) Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto
para o recebimento da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento
da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente
do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do
paciente das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja
óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena.
E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a
condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação
penal contra o desertor”.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
5/14
Conforme dispõe o art. 457, § 2º, do CPPM, o desertor será isento do
processo somente quando não puder ser reincluído ao serviço ativo por ter sido
considerado incapaz após a competente inspeção de saúde, fato que não aconteceu
com o Acusado, o qual foi considerado “Apto para o Serviço Militar” em Inspeção
de Saúde realizada após a sua captura.
Portanto, o licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a
aplicação da lei penal pela conduta de desertar.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de
dezembro de 2019, que incluiu, entre outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de
agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há mais a necessidade
de se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo
judicial, o que reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem
estabilidade é necessária somente para a deflagração da ação penal (procedibilidade
da ação), mas não para sua continuidade (prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou
militar ou que forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de
deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à
autoridade policial ou judiciária competente e a indicação dos seus domicílios
declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com
disposições do Código de Processo Penal Militar, corrobora o posicionamento
majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de militar da ativa pelo
agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal.
Vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o
processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é
exigida para que a Denúncia seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e
posterior condenação, ainda que o Réu seja licenciado após o citado marco
processual. Precedentes. II - Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar,
o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do Serviço Militar revelam
somente a condição de procedibilidade quando do recebimento da Denúncia, sem
menção a qualquer condição de prosseguibilidade após esta fase. III - Preenchida
a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia, inexiste sua
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
6/14
posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por
ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria”. (STM.
Apelação nº 7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/2/2020, Data
de Publicação: 28/2/2020.). [Grifo nosso.]
Certo é que o licenciamento posterior à Denúncia em nada minimiza a
gravidade da conduta perpetrada quando o agente ainda ostentava a condição de
militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da
condenação seriam: a reforma da sentença em grau recursal, a promulgação de lei
posterior mais benéfica ou a ocorrência da abolitio criminis.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como
requisito de prosseguibilidade da Ação Penal não possui qualquer respaldo
legislativo, pois só é exigível quando da consumação do crime. Assim, não há que se
falar em ausência de condição de prosseguibilidade para o processamento e o
julgamento do crime propriamente militar de deserção, pois, no momento da
Denúncia, o Acusado ostentava o status de militar.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, arguida pela Defensoria Pública
da União, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, a DPU apontou a nulidade da prorrogação do
tempo de serviço militar obrigatório, o que descaracteriza o dolo de desertar, sendo-
lhe aplicável o Princípio do In Dubio Pro Reo.
Sustentou, ainda, ter o Acusado agido sob o amparo da excludente de
culpabilidade do estado de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa. Por
fim, suscitou a inconstitucionalidade da Súmula nº 3 do STM e a
inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de paz, tendo em vista os
Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Assim, requereu absolvição do
Acusado, com fundamento no art. 439, alíneas “b”, “c” ou "d", do CPPM (Evento 1,
RAZAPELCRIM2).
Segundo consta nos autos, o Apelante ausentou-se da Estação
Radiogoniométrica da Marinha no Rio Grande (ERMRG), sediada em Rio
Grande/RS, sem autorização, a partir de 3 de outubro de 2021 (DP nº 7000049-
49.2022.7.03.0203, Evento 1, DENUNCIA1), iniciando a consumação do delito de
deserção à zero hora do dia 12 de outubro de 2021. O Acusado foi capturado no dia
17 de março de 2022 (IPD nº 7000159-82.2021.7.03.0203, Evento 34,
IPD_CAPTURA1).
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
7/14
Após ser inspecionado e considerado APTO para o Serviço Militar,
conforme Portaria nº 139/Com5ºDN, de 18 de março de 2022, o Acusado foi
reincluído ao serviço ativo (IPD nº 7000159-82.2021.7.03.0203, Evento 53,
OFIC1).
Devidamente citado, o Acusado foi qualificado e interrogado em 2 de
junho de 2022, oportunidade em que confirmou serem verdadeiros os fatos que
constam na Denúncia e as datas relativas ao período de ausência.
Esclareceu, em síntese, que não queria passar mais de um ano - 12
(doze) meses - na Marinha e que só soube da prorrogação de 6 (seis) meses do
período de serviço militar obrigatório, salvo engano, uma semana depois de ter
assinado a baixa (DP nº 7000049-49.2022.7.03.0203, Evento 22, CERT1 e Evento
61, VIDEO1).
Quanto ao esclarecimento supra, feito em interrogatório, o Acusado
destacou, in litteris:
“(...) eu assinei o pedido de baixa antes de completar o ano obrigatório, aí depois
quando chegou o dia da baixa, eu fiquei sabendo desses seis meses. (...) continuei
trabalhando de três para quatro meses aí aconteceu o ato de deserção”.
Para mais, perguntado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União se
sabia que teria mais um período para cumprir respondeu que “SIM SENHOR”.
Portanto, dúvidas não restam quanto à autoria e à materialidade
delitivas.
Com relação à alegada a nulidade da prorrogação do tempo de Serviço
Militar, sustentou a Defesa que a prorrogação, após 12 (doze) meses, somente seria
cabível mediante o requerimento da parte, nos termos da Lei nº 4.735/64, motivo
pelo qual teria sido ilegal a prorrogação de 6 (seis) meses.
Primordialmente, cumpre esclarecer que o período de serviço militar
obrigatório (serviço inicial) é diferente do período não obrigatório (reengajamento).
Por força do art. 143 da Constituição Federal, o Serviço Militar é
obrigatório nos termos da lei, tendo como fim essencial a formação de reserva
destinada a atender às imprescindíveis atividades das Forças Armadas no que
concerne à defesa da Pátria.
O Período Obrigatório (serviço militar inicial) - encontra previsão no
Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966, e assim dispõe, in verbis:
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
8/14
Art. 21. O Serviço Militar inicial dos incorporados terá a duração normal de 12
(doze) meses.
§ 1º Os Ministros da Guerra, Marinha e Aeronáutica poderão reduzir até dois
meses ou dilatar até seis meses a duração do tempo de Serviço Militar inicial dos
brasileiros incorporados às respectivas Forças Armadas.
§ 2º Em caso de interesse nacional, a dilação do tempo de Serviço Militar dos
incorporados além de 18 (dezoito) meses poderá ser feita mediante autorização do
Presidente da República.
§ 3º Durante o período, de dilação do tempo de Serviço Militar, prevista nos
parágrafos anteriores, as praças por ela abrangidas serão consideradas
engajadas.
§ 4º As reduções e dilações do tempo de Serviço Militar, previstas nos §§ 1º e 2°
deste artigo, serão feitas mediante ato específico e terão caráter compulsório,
ressalvado o disposto no Art. 133, deste Regulamento." (Grifos nosso.)
(...)
Art. 134. Os Ministérios Militares regularão as condições de exceção, que se
fizerem necessárias, para os engajamentos e reengajamentos nas Organizações
Militares da Ativa situadas nas localidades consideradas especiais, tendo em vista
as conveniências de cada Força Armada e o interesse do serviço daquelas
Organizações.
Art. 135. Os engajamentos ou reengajamentos serão contados a partir do dia
imediato àquele em que terminar o período do serviço anterior.
Art. 136. Para fins de engajamento, o tempo do Serviço Militar inicial obrigatório
terminará ao serem completados 12 (doze) meses de serviço.
O Período não obrigatório (reengajamento) - encontra amparo na Lei
nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que assim dispõe literalmente:
Art. 33. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que estiverem
obrigados poderá, desde que o requeiram, ser concedida prorrogação desse tempo,
uma ou mais vezes, de acordo com a conveniência da Força Armada interessada.
(Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
Conforme depreende-se das legislações supramencionadas, o tempo de
prestação do Serviço Militar Inicial, de caráter compulsório, pode ser dilatado em
até 6 (seis) meses.
Nesse mote, registra-se que, in casu, foi editada a Portaria nº
282/Com5ºDN, de 25 de junho de 2021, que dilatou o tempo de Serviço Militar
Inicial do ex-Sd Marinheiro VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA em 6 (seis)
meses (IPD nº 7000159-82.2021.7.03.0203, Evento 57, DOC1).
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
9/14
Assim, a despeito de a DPU alegar que é ilegal a prorrogação do o
tempo de Serviço Militar Inicial em 6 (seis) messes, pois o Apelante teria cumprido
seu tempo de serviço obrigatório e, arbitrariamente, foi-lhe imposto tempo superior,
nota-se da análise dos autos que não há sustentáculo verossímil para tal tese.
Nessa toada, a alegação da ausência do elemento subjetivo do delito,
vista que o Acusado não teria a intenção de desertar, pois não tinha conhecimento da
configuração do delito, também não se sustenta.
Repisa-se que o Apelante, em seu interrogatório em Juízo, foi
categórico em afirmar que soube da prorrogação do tempo de serviço por 6 (seis)
meses, por isso continuou trabalhando por cerca de 3 (três) a 4 (quatro) meses e,
posteriormente, desertou.
Nesse ponto, evidencia-se, sobretudo em razão de o Acusado afirmar
não querer passar mais que o período obrigatório na Marinha, que ele tinha a
consciência que ainda estava cumprindo sua obrigação militar e que, ao ausentar-se
sem permissão, cometeria o delito de deserção.
Destaca-se, ainda, que o Acusado confirmou ter sido contatado pela
Marinha, antes de completar os 8 (oito) dias de ausência, para retornar. Além disso,
destacou que, na oportunidade, foi informado sobre a hipótese do crime de deserção.
Ademais, as testemunhas foram uníssonas em apontar que toda a turma
do Acusado teve seu Serviço Militar Inicial dilatado compulsoriamente, sendo ele o
único que não cumpriu a prorrogação do Serviço Militar Obrigatório.
Desse modo, restou evidente nos autos o dolo de desertar por parte do
Réu, o qual tinha pleno conhecimento da obrigação de cumprir o espaço temporal
restante do Serviço Militar.
No que toca ao alegado estado de necessidade, com excludente de
culpabilidade, disposto no art. 39 do CPM, cabe destacar que o instituto possui
elementos primordiais à sua caracterização. São eles: (I) a proteção de direito
próprio ou de terceira pessoa; (II) a existência de perigo atual e não provocado pelo
agente; (III) o sacrifício de direito alheio, em face da relevância do direito protegido;
e (IV) a inexigibilidade de conduta diversa.
No presente caso, de tudo o que consta nos autos, não restou
caracterizado que o Acusado encontrava-se nas situações que são pressupostos
imprescindíveis para conformação do estado de necessidade.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
10/14
Cumpre consignar que os argumentos infratranscritos, despendidos
pela DPU, mostram-se incompatíveis com a excludente de culpabilidade do estado
de necessidade. Vejamos:
"Ausentou da organização militar somente após os 12 meses obrigatórios e não foi
de seu desejo permanecer, não tendo conhecimento do delito de deserção.
É absolutamente revoltante que somente o cidadão pobre responda pelo crime de
deserção. Jamais um filho de Ministro, Juiz Federal da Justiça Militar, Promotor de
Justiça Militar ou de Defensor Público responderá por tal delito, justamente por
não vivenciar as agruras que o recruta brasileiro sofre nas mãos de seus algozes."
Destarte, o réu agiu sob o amparo do estado de necessidade, causa excludente de
culpabilidade que retira a justa causa para a ação penal e, a fortiori, impõe a
reforma da sentença condenatória para o fim de absolvê-lo."
Destaca-se que não ter uma condição financeira estável, diferenciada
da maioria da população, nem mesmo não ser filho de Ministro, Juiz Federal da
Justiça Militar da União, Promotor de Justiça Militar ou Defensor Público, não é
sinônimo de estado de necessidade, muito menos que esteja sob a mão de "algozes".
Esclareço que as Forças Armadas têm um papel relevante na formação
dos jovens recrutas do Serviço Militar Inicial, em especial no que diz respeito aos
valores morais e éticos, ao comprometimento com o dever, à disciplina e à
qualificação profissional.
Chamar de "algozes" Oficiais e Praças que cumprem essa relevante
missão de formar reservistas para o País é, no mínimo, puro desconhecimento do
relevante papel desempenhado pelas Forças Armadas em todo o Brasil.
Frisa-se que a Justiça Militar União não se pauta por atitudes de
"algozes" e sim busca, com imparcialidade, por meio da legislação penal militar,
aplicar a justiça segundo os princípios que envolvem a vivência na caserna.
Ademais, analisando o interrogatório e os documentos juntados aos
autos, observa-se que esses, por si só, não são capazes de consubstanciar um estado
de necessidade exculpante que justifique a exclusão da culpabilidade.
Outrossim, ressalta-se que o Acusado foi enfático ao esclarecer que sua
principal motivação para se ausentar era o fato de não querer passar mais de 12
(doze) meses na Marinha. Nesse ponto, destaca-se que Réu afirmou que queria sair
para trabalhar por conta própria, abrir uma loja. Entretanto, em que pese ter assinado
a solicitação de licenciamento do Serviço Militar, houve a prorrogação compulsória
pelo prazo de seis meses, fato este que era de seu conhecimento.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
11/14
Assim, a simples alegação de que não lhe era exigida conduta diversa,
em função de sua situação financeira frágil, que sequer restou demonstrada, não se
sustenta.
Ora, se estivesse em situação de penúria, não sendo possível agir de
outro modo senão a deserção, caberia à Defesa ter demonstrado tal circunstância. Ao
contrário, se o anseio do Réu era somente ver-se livre do compromisso com a Pátria
para alçar novos desafios profissionais, deveria ter buscado os meios legais para tal,
concluindo o tempo restante, ao invés de optar por trilhar o caminho do crime de
deserção.
Reitero que não existe declaração do Acusado que pudesse indicar uma
situação econômica delicada, bem como não houve produção suficiente de elemento
probatório capaz de demonstrar, ainda que minimamente, as justificativas elencadas
pela DPU. Evidente, pois, não ter o ex-Sd VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA
conseguido demonstrar a necessidade imprescindível de se ausentar do quartel.
É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que é absolutamente
necessária a produção de provas consistentes para embasar a tese em apreço, de
modo que o Acusado não conseguiu comprovar a necessidade de se ausentar de sua
Organização Militar.
Tanto é assim que foi editada a Súmula nº 3, que assim dispõe: "Não
constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhada de provas".
Sobre a possível inconstitucionalidade da Súmula nº 3 do STM, não há
nada de irregular no referido preceito sumular. Pelo contrário, seguindo os
princípios, as normas e as regras do Direito Penal, apenas aponta para a necessidade
de se provar aquilo que se alega.
No entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça, os enunciados de Súmula dos Tribunais Superiores não constituem atos
normativos. De maneira oposta, são resumos da jurisprudência reiterada da
respectiva Corte. Nessa hipótese, não ocorre o caráter vinculante, sendo impossível
efetuar o controle de constitucionalidade. Vejamos:
"EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULAS
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL. ATO NORMATIVO. LEI DE INELEGIBILIDADES (L.C. 64, de 18 DE
MAIO DE 1990, ART. 1º, I, "e", e § 2º). MEDIDA CAUTELAR . 1. Não pode ser
conhecida a Ação Direta de Inconstitucionalidade, no ponto em que impugna
Súmulas do T.S.E., por falta de possibilidade jurídica, já que não se trata de atos
normativos (art. 102, I, "a", da CF). Precedentes do STF. ". (STF. ADI nº 1493/DF.
Relator Ministro SIDNEY SANCHES, julgada em 26/9/1996, publicado em
6/12/1996). (Grifo nosso.)
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
12/14
"CONSTITUCIONAL. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO. SÚMULA
N. 16, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. A Súmula, porque não
apresenta as características de ato normativo, não esta sujeita a jurisdição
constitucional concentrada. II. Ação Direta de Inconstitucionalidade não
conhecida". (STF - ADI: 594 DF, Relator: Carlos Velloso, data de Julgamento:
19/2/1992, Tribunal Pleno, DJ 15/4/1994). "(...) 2. O STJ firmou compreensão
segundo a qual descabe a arguição de inconstitucionalidade de súmulas em tema de
recurso especial, pois estas correspondem a um resumo das reiteradas decisões."
(STJ - REsp:1450963 SP 2014/0096576-9, Relator: Ministro BENEDITO
GONÇALVES, publicado em: 25/11/2014). (Grifo nosso.)
Nesse exato entendimento são os seguintes julgados deste Tribunal:
Apelação nº 163-54.2015.7.03.0203/RS, Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em: 4/4/2018, publicado em: 13/4/2018 e
Apelação nº 15-72.2017.7.03.0203/RS, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, julgado em: 12/9/17, publicado em: 3/4/2018.
No mesmo passo que o STF e o STJ, o STM encontra-se no mesmo
grau da organização judiciária, sendo certo que as decisões supramencionadas têm
reflexos e incidência também na Súmula nº 3, questionada pela Defensoria Pública
da União. Portanto, o controle de constitucionalidade não lhe alcança.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para
que não cometesse o crime de deserção, ao qual, agora, responde nesta Justiça
Especializada.
Supostas dificuldades enfrentadas não têm o condão de autorizar a
deserção, não podendo as intercorrências da vida servirem de álibi ao crime, ao
desrespeito ao regular serviço das Forças Armadas e, principalmente, ao atentado à
hierarquia e à disciplina.
Conclui-se, portanto, que o Acusado desertou porque não priorizou a
caserna, agiu com dolo, sem temor do que lhe poderia acontecer e faltou com o
juramento empenhado ao engajar-se nas fileiras da Marinha do Brasil. Vulnerou,
pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo de responsabilidade.
Por fim, no que tange à alegada inconstitucionalidade da deserção em
tempo de paz, nota-se que a Constituição Federal, em seu art. 124, disciplina que “à
Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei”. O
Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o Código Penal Militar,
foi recepcionado pela ordem constitucional com força de lei, assim como também o
foi o Código Penal comum.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
13/14
A Constituição Federal atribuiu às Forças Armadas a natureza de
instituições nacionais permanentes e regulares, que possuem como princípios
basilares a hierarquia e a disciplina, e, em tempo de paz ou de guerra, são destinadas
à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais.
O delito de deserção está tipificado no Código Penal Militar, no
Capítulo que tutela o Serviço e o Dever Militares, com o objetivo de proteger o
comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da
caserna e de sua profissão, de modo que sua configuração toma feição de
deslealdade para com a própria Pátria.
Dessa
maneira,
encontra-se
plenamente
justificada,
constitucionalmente, a tipificação do crime de deserção, considerando que sua
objetividade jurídica diz respeito a seus princípios, de observância necessária e
rigorosa ao regular funcionamento das Forças Armadas, inclusive em tempo de paz.
Destaca-se que, para a deserção em tempo de guerra, o legislador
previu uma punição mais rigorosa, inclusive com a previsão de pena de morte,
quando consumada na presença do inimigo (arts. 391 e 392 do CPM).
Embora a deserção em tempo de paz não seja tão gravosa quanto
aquela ocorrida em tempo de guerra, ela não deixa de ser ameaçadora à ordem e à
disciplina exigidas no ambiente da caserna e nem deixa de ser conflitante com os
valores éticos, de honradez e retidão, exigidos daquele que integra as Forças
Armadas.
Sobre o tema, pacífico é o entendimento deste Tribunal, consoante o
teor do seguinte julgado que trago à colação, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE
ORDEM
PESSOAL.
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
INCUMBÊNCIA
DA
DEFESA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. CONDUTA DOLOSA QUE ATENTA CONTRA O DEVER E O
SERVIÇO MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM E
DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. PROVIMENTO PARCIAL.
MAIORIA. Comete o delito de deserção o militar que se ausenta, sem licença, da
unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias.
Incumbe a Defesa demonstrar a presença dos requisitos da excludente atrelada ao
estado de necessidade exculpante ônus da qual não desencumbiu comprovar.
Incidência da Sumula nº 3 do STM. Esta Corte castrense, reiteradamente já se
pronunciou sobre a constitucionalidade da Súmula nº 3 do STM, não havendo
ofensa aos princípios da presunção de inocência e do livre convencimento
motivado. Ressalte-se que o crime de deserção, em tempo de paz, revela-se
importante instrumento de regularidade e funcionamento das Forças Armadas, e
sua tipificação visa resguardar os bens jurídicos intrínsecos da caserna:
hierarquia e disciplina. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a
recepção do referido crime pela Carta Magna de 1988, não havendo violações a
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001351016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
14/14
norma princípio de jaez constitucional. Pelo fato de o apelante ter sido licenciado
da Força no caso in tela, e adquirido o "status" de civil, torna-se imperioso
relativizar a Norma em apreço e rever a sentença a quo, apenas para retirar a
aplicação do art. 59 do CPM - excluindo-se a pena de prisão e convertendo-se em
detenção - e, por conseguinte, conceder a ele, de forma excepcional, o sursis.
Decisão por maioria.” (STM. Apelação nº 7000034-62.2020.7.00.0000. Ministro
Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado em 20/8/2020. Publicado no
DJE em 10/9/2020). (Grifo nosso).
Assim, não assiste razão à tese defensiva de inconstitucionalidade do
crime de deserção em tempo de paz. Embora a deserção seja, de fato, mais gravosa
em momentos de guerra, o cometimento do delito de deserção em período de
normalidade institucional não possui caráter de irrelevância penal.
À míngua de provas, não há nenhuma circunstância capaz de abonar
sua conduta antijurídica, perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 187
do CPM. Não há causas dirimentes da culpabilidade, haja vista a inexistência de
perigo e ser plenamente exigível do Acusado conduta diversa da que escolheu.
Portanto, a manutenção da condenação é medida impositiva, pois não
há causa excludente de culpabilidade a socorrer o Acusado, além de ser plenamente
constitucional o preceito que prevê a deserção, seja em tempo de paz, seja em tempo
de guerra.
Voto no sentido de que seja conhecido e não provido o Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351016v11
e do código CRC 095525bc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/4/2023, às 16:18:15
7000610-84.2022.7.00.0000
40001351016 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001350945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000610-84.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria,
no que fui acompanhado pelos eminentes Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Mn VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal
Militar, com o direito ao benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos e de apelar em liberdade.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto rejeitando a Preliminar de Ausência da Condição de Prosseguibilidade pela
perda da condição de militar suscitada pela DPU.
4. Nesse contexto, abri a divergência para acolher a preliminar
suscitada pela Defesa Pública, em razão do licenciamento do ex-Sd Mn VICTOR
DE OLIVEIRA DA SILVEIRA das fileiras da Marinha.
5. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de
que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é
condição de procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao
feito, ainda que em fase recursal.
6. No caso em tela, o ora Apelante foi licenciado das fileiras da
Marinha por término do serviço militar obrigatório a contar do dia 2 de junho de
2022, conforme informação prestada pela Estação Radiogoniométrica da Marinha
no Rio Grande, por meio do Ofício nº 5l/ERMRG-MB, de 2 de junho de 2022
(Evento 62, APM nº 7000049-49.2022.7.03.0203).
7000610-84.2022.7.00.0000
40001350945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001350945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
2/8
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade
do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo
para admissibilidade do recurso.
8. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO
MILITAR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que
em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora
da
mesma
espécie
delitiva,
prejudica
o
prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que,
em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e
consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor.
Decisão majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel.
p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
9. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo.”
10. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim
ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001350945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001350945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
3/8
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
11. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg.
Supremo Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro
ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
12. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
7000610-84.2022.7.00.0000
40001350945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001350945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
4/8
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme
recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO
EM
PREJUÍZO
DO ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001350945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001350945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
5/8
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
7000610-84.2022.7.00.0000
40001350945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001350945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
6/8
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição
de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação
do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009;
HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
7000610-84.2022.7.00.0000
40001350945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001350945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
7/8
o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a
pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar,
é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal
militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”.
(STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019).
(Grifos nossos).
13. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
7000610-84.2022.7.00.0000
40001350945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:44
:: 40001350945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
8/8
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
Por essas razões, votei acolhendo a Preliminar de Ausência da
Condição de Prosseguibilidade suscitada pela DPU, tendo em vista o ex-Sd Mn
VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVEIRA ter perdido a condição de militar em razão
de seu licenciamento das fileiras da Marinha.
Brasília, 10 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350945v5 e do código CRC e998b2b2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/4/2023, às 17:20:41
7000610-84.2022.7.00.0000
40001350945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR